Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703251-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TIFFANY CARVALHO LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO LIMINAR Trata-se de mandado de segurança contra ato imputado ao Secretário de Educação do DF e ao Diretor do Instituto Quadrix que, no âmbito do concurso para provimento dos cargos de "Professor de Educação Básica – Área de Formação Pedagogia" regido pelo Edital no 36 – SEEDF, desenquadrou a impetrante da condição de candidata PCD, redirecionando-a para a ampla concorrência, após avaliação biopsicossocial. Alega, em síntese, que: 1) possui diagnóstico de transtorno do espectro autista, nível 1, compatível com Síndrome de Asperger, conforme laudos neurológicos, psiquiátricos e psicológicos anexados; 2) apresentou toda a documentação exigida pelo edital, tendo sua inscrição inicialmente deferida como PCD; 3) a banca examinadora, após entrevista extremamente breve, concluiu de modo genérico e incompatível com os laudos médicos que suas manifestações seriam leves e sem impacto funcional relevante, afastando-a do enquadramento legal como pessoa com deficiência; 4) o art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012 estabelece que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, de modo que o desenquadramento afronta diretamente a lei; 5) decisões reiteradas deste Tribunal têm reconhecido a ilegalidade de avaliações superficiais que desconsideram laudos especializados em casos de TEA; 6) há risco iminente de perda da vaga, pois a impetrante, originalmente aprovada em posição de destaque entre os candidatos PCD, passaria a ocupar colocação muito inferior na ampla concorrência, inviabilizando sua participação nas próximas etapas; 7) o curso de formação e a escolha de carências ocorrerão em breve, o que torna urgente a concessão da tutela. Requer, liminarmente, seja determinado seu enquadramento como PCD, com reclassificação na lista específica ou, subsidiariamente, a reserva de uma das vagas destinadas às pessoas com deficiência, a fim de resguardar o resultado útil do mandado de segurança. Com razão parcial, inicialmente, a impetrante. De início, afirmo a competência desta Câmara Cível (RITJDFT 21 II) e a legitimidade passiva do Secretário de Educação do DF. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DA SEEDF. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (PCD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. RESULTADO. INAPTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Como as atribuições da banca contratada são restritas à execução do processo seletivo nos moldes estipulados no respectivo edital, a autoridade passível de ser apontada como coatora em mandado de segurança é o próprio Secretário de Estado responsável pela realização do concurso e homologação do resultado, e não a banca organizadora, que é mera executora da ordem administrativa. Precedentes no TJDFT. (...) (Acórdão 1737907, 0719564-49.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2023, publicado no DJe: 17/08/2023.) E, ao menos nesta sede de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar, ao menos quanto à reserva de vaga na condição de PCD. Constou da decisão da banca examinadora: (...) Apesar de a candidata apresentar traços compatíveis com TEA leve, nem toda pessoa com TEA se enquadra como Pessoa com Deficiência, pois a legislação exige comprovação de: impacto funcional relevante, impedimento de longo prazo, limitação de atividades, e restrição de participação. No presente caso, as manifestações descritas são leves, estáveis e sem prejuízo significativo, não atendendo aos critérios legais e funcionais para o enquadramento como PCD. De acordo com o art. 3o da Lei no 4.317/2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que apresente perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano, cujo quadro tenha caráter permanente e que implique redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações necessárias ao bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Para fins de reserva de vagas em concursos públicos, a condição deve atender aos critérios legais e, concretamente, acarretar incapacidade nos termos acima, de modo que o impedimento represente redução significativa de capacidades e demande adaptações que viabilizem a plena participação social e o exercício eficiente das funções laborais, em igualdade de condições com as demais pessoas. Em atendimento ao § 4o do art. 8o-A da Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para concursos públicos no Distrito Federal, a avaliação biopsicossocial realizada considerou, de forma integrada, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Considerando os critérios da Lei no 4.317/2009, verifica-se que o grau de acometimento apresentado não se enquadra nos parâmetros nela definidos. Não há evidência de redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social acompanhada de necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações imprescindíveis ao bem-estar pessoal ou ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo. Além disso, as condições identificadas não geram impedimento relevante, limitação significativa de atividades ou restrição de participação social, conforme os requisitos legais aplicáveis. Dessa forma, conclui-se que o candidato não atende aos critérios legais para ser reconhecido como pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público. (...) Ocorre que a impetrante junta laudos médicos que atestam a sua deficiência (ID 79406284) e a legislação que disciplina a matéria não estabelece gradações para o enquadramento de candidato a vaga em concurso público na condição de PCD. No mesmo sentido: (...) 3. Comprovando-se que o candidato possui Síndrome de Asperger, incluída no Transtorno do Espectro Autista, a deficiência está amparada em conclusão trazida pelo legislador, conforme a Lei Federal 12.764/2012. (...) (Acórdão 1905813, 0700576-86.2024.8.07.0018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. SÍNDROME DE ASPERGER. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N° 4.317/2009. LEI FEDERAL N.o 12764/2012. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Federal n° 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, destaca em seu art. 1°, §2°, que: "a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais". 2. A legislação (Lei Distrital n° 4.317/2009 e Lei Federal n° 12.764/2012) não distingue as diferentes gradações ou formas de manifestação do Transtorno de Espectro Autista (TEA) para o enquadramento do indivíduo como pessoa com deficiência. 2.1. Incabível a interpretação restritiva da legislação protetiva que rege o tema, pois não compete a Administração Pública restringir o alcance normativo da lei. (...) (Acórdão 1870664, 0704277-89.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.) Além disso, a impetrante comprova que o próprio Distrito Federal lhe forneceu o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, o que gera dúvida sobre o critério utilizado pela banca organizadora para excluí-la dessa condição (ID 79406285 e 79406286). Há, também, risco de dano iminente à impetrante, considerando que sua inaptidão na avaliação biopsicossocial destinada à verificação da condição de pessoa com deficiência (PCD) compromete sua classificação no concurso público. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender a decisão da banca examinadora que considerou a impetrante inapta na avaliação biopsicossocial, a fim de que tenha seu nome mantido na lista de candidatos com deficiência (PCD) e possa prosseguir no certame, na condição sub judice, com reserva de sua vaga até o julgamento deste mandado de segurança pelo colegiado. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator